Tribunal: STF
Processo: RHC 56851
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL.
DEMORA BEM JUSTIFICADA NÃO ORIGINANDO QUALQUER ABUSO QUE ENSEJASSE A
CONCESSÃO DO WRIT. II. DEMAIS, SEGUNDO AS ULTIMAS INFORMAÇÕES, O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO DEPENDE APENAS DA DEFESA. III - RECURSO
NÃO PROVIDO.